Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-97.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À VENDA. TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PONTUAÇÃO NA CNH. ART. 257, § 7o, DO CTB. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por alienante de motocicleta em face da empresa adquirente e de seu preposto, em razão da não transferência da titularidade do veículo, da imputação de multas e débitos posteriores à venda e do lançamento de pontos na Carteira Nacional de Habilitação do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate: (i) definir se é possível a exclusão e a transferência judicial dos pontos lançados na CNH do alienante por infrações cometidas após a venda do veículo, mesmo após o prazo administrativo previsto no art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro; (ii) estabelecer se a demora na transferência da titularidade do veículo configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo previsto no art. 257, § 7o, do CTB limita-se à esfera administrativa, não impedindo o reconhecimento judicial da responsabilidade do real condutor ou possuidor do veículo pelas infrações de trânsito.
4. Comprovada a alienação do veículo em data certa, a responsabilidade pelas infrações e respectivas pontuações recai sobre quem detinha a posse direta do bem à época dos fatos.
5. A inafastabilidade da jurisdição autoriza a correção judicial da imputação indevida de pontos na CNH, ainda que ultrapassado o prazo administrativo.
6. A simples demora na transferência da titularidade de veículo automotor, sem demonstração de prejuízo concreto à esfera íntima do alienante, não configura dano moral.
7. A ausência de prova de inscrição indevida em cadastros restritivos, cobrança judicial ou efetiva suspensão do direito de dirigir afasta a caracterização de dano moral.
8. O dever legal do alienante de comunicar a venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, reforça a inexistência de ilicitude apta a ensejar reparação extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
É possível a transferência judicial dos pontos lançados na CNH do proprietário formal do veículo para o real possuidor ou condutor responsável pelas infrações, mesmo após o prazo administrativo previsto no art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro.
A demora na transferência da titularidade de veículo automotor, desacompanhada de prova de prejuízo concreto aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.